Tribunal: TJMT
Processo: 1000459-71.2021.8.11.0032
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000459-71.2021.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Lesões Corporais, Resistência, Desobediência, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DARIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 038.871.071-36 (APELANTE), ANDRE LUIS BOTELHO - CPF: 327.578.588-58 (ASSISTENTE), MARCIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 709.457.801-68 (ASSISTENTE), D. P. D. S. (ASSISTENTE), P. H. C. D. S. - CPF: 070.278.601-20 (ASSISTENTE), B. J. C. - CPF: 070.278.681-05 (VÍTIMA), MARTINHA DA PIEDADE CHAVIER - CPF: 008.610.391-14 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO EM FACE DE COMPANHEIRA E LESÃO CORPORAL CONTRA PESSOA DE IDADE INFERIOR A 14 (QUATORZE) ANOS EM CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÕES DIVERGENTES DAS VÍTIMAS - AGRESSÕES NÃO CONFIRMADAS POR QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO - PROVAS TESTEMUNHAIS INSUFICIENTES - AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL DAS VÍTIMAS - FATO NÃO PRESENCIADO PELOS POLICIAIS MILITARES - PALAVRA DA VÍTIMA - NECESSIDADE DE CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS - PROVAS INSUFICIENTES - JULGADOS STJ, TJMT E TJDFT -
RECURSO PROVIDO.

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância (STJ, RHC nº 115.554/RS), porém faz-se necessário que esteja em consonância com os demais elementos de prova, sem deixar dúvida acerca da ocorrência dos fatos (TJDFT, Ap nº 20161310027886).

“A condenação pelo crime [...] no âmbito doméstico só é admitida quando há provas evidentes sobre a autoria e materialidade delitivas. In casu, observa-se a fragilidade probatória estampada nos autos, porquanto a declaração da vítima na fase extrajudicial não foi corroborada por outros elementos de prova judicializado, não tendo a acusação logrado êxito em comprovar a prática delitiva pelo apelado; sendo assim, a dúvida mínima, não autoriza o édito condenatório.”
(TJMT, Ap nº 0019447-63.2015.8.11.0002)

“A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional –, milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo.”
(AP NU 0003954-93.2019.8.11.0038)

Recurso provido para absolver o apelante das lesões corporais descritas na denúncia, por insuficiência de provas (art. 386, II do CPP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1000459-71.2021.8.11.0032 - COMARCA
DE ROSÁRIO OESTE

APELANTE(S): DARIO DOS SANTOS JUNIOR

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por DARIO DOS SANTOS JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos de ação penal (PJe 1000459-71.2021.8.11.0032), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico em face de companheira [vítima Martinha da Piedade Chavier] e lesão corporal contra pessoa de idade inferior a 14 (quatorze) anos [vítima Bartolomeu José Chavier], em concurso material, a 8 (oito) meses e de detenção, em regime aberto - art. 129, § 9º, art. 129, § 7º, c/c 61, II, ‘f’, e art. 69, todos do CP c/c Lei nº 11.340/2006 - (ID 205585719 - fls. 262/264).

O apelante sustenta que: 1)

as provas são insuficientes para a condenação; 2) teria direito à isenção das custas processuais, por ser hipossuficiente e representado pela Defensoria Pública.

Pede o provimento para que seja absolvido, com isenção de custas processuais (ID 205585727 – fls. 278/290).

Prequestiona o art. 386, V e VII, do CPP, e art. 804 do CP (ID 205585727).

A i. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ROSÁRIO OESTE pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 293/297-ID 201527750).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Lesão corporal - Violência doméstica - Irresignação defensiva: Pleito de absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP) - Improcedência - Autoria e Materialidade devidamente comprovadas - O depoimento da vítima, somado as demais provas constantes nos autos, demonstram que o acusado ofendeu sua integridade física - Pedido alternativo: Almejada a isenção do pagamento das custas processais - Inviabilidade - Eventual hipossuficiência que não obsta a condenação ao pagamento - Inteligência do art. 804, do Código de Processo Penal - Pelo desprovimento do recurso.”
(Jose Norberto de Medeiros Junior, procurador de Justiça - ID 208078188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia:

“[...] no dia 28 de março de 2021, por volta das 3h da manhã, na residência localizada na Rua F, n. 17, Bairro Jardim Aeroporto, na cidade de Rosário Oeste/MT, DARIO DOS SANTOS JUNIOR, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se das relações domésticas e íntima de afeto, de coabitação e hospitalidade, ofendeu a integridade física da sua companheira Martinha da Piedade Chavier, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico à Id. 52672282 (Págs. 38/41), e do seu enteado Bartolomeu José Chavier, (com 13 anos a idade do fato – DN 19/03/2008), causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico à Id. 52672282 (Págs. 48/51).

II. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local do fato anterior, DARIO DOS SANTOS JUNIOR, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se das relações domésticas e íntima de afeto, de coabitação e hospitalidade, ameaçou por palavras e gestos, de causar mal injusto e grave a sua companheira Martinha da Piedade Chavier e seus enteados Bartolomeu José Chavier (com 13 anos a idade do fato – DN 19/03/2008), Paulo Henrique Chavier dos Santos (com 09 anos a idade do fato – DN 24/08/2011) e Davi Piedade dos Santos (com 04 anos a idade do fato – DN 05/05/2016).

[...] Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia a Vossa Excelência DARIO DOS SANTOS JUNIOR, pela prática dos crimes, em concurso material (art. 69 do CP) previstos: no Art. 129, §9°, do Código Penal com as implicações da Lei 11.340/06, com relação a vítima Martinha da Piedade Chavier e Art. 129, §9°, com a causa de aumento do §7°, do Código Penal, com relação a vítima Bartolomeu José Chavier (com 13 anos a idade do fato – DN 19/03/2008) [FATO I], e; no Art. 147 c/c art. 70 (quatro vezes), ambos do Código Penal, com as implicações da lei 11.340/06 [FATO 2].”
(Alexandre Balas, promotor de Justiça – fls. 180/181-ID 205585681)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal do apelante pela ameaça nos seguintes termos:

“DA MATERIALIDADE DO DELITO

A materialidade do delito emerge do Exame de Corpo de Delito (fls. 35/39-id. 52908830), Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01-id. 52672260) Boletim de Ocorrência (fls. 01/05-id. 52672261), Pedido de Providencias Protetivas, bem como depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitorial e judicial.

DA AUTORIA DO CRIME DO ART. 129, §9º, e §7° DO CP

Analisando os autos, entendo que existem elementos suficientes a demonstrar com segurança e certeza a autoria do delito.

A lesão corporal ficou devidamente demonstrada nos autos. O exame de corpo de delito encartado aos autos bem como o depoimento das testemunhas colhidos em sede judicial, não deixam dúvidas sobre a materialidade dos fatos.

A ausência do depoimento judicial das vítimas não impede o reconhecimento de que os fatos ocorreram conforme narrado em sede policial, mormente porque seus relatos estão em consonância com os depoimentos dos policiais colhidos sob o contraditório.

Igualmente provado o convívio entre o acusado e a vítima, que era padrasto da vítima Bartolomeu José Chavier.

Desse modo, a conduta encontra tipicidade na exata correspondência com as imputações constantes na denúncia em relação à Sr. Martinha e o menor Bartolomeu.

DA AUTORIA DO CRIME DO ART. 147 C/C ART. 70

Quanto ao delito de ameaça (art. 147 do Código Penal), autoria e materialidade não foram suficientemente comprovadas.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para o fim de CONDENAR DARIO DOS SANTOS JUNIOR, como incurso nas penas do art. 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da lei 11.340/06 e art. 129, §7°, do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA - ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL: [...]

A pena prevista para crime de roubo é de 03 (meses) a 03 (três) anos de detenção.

1ª Fase – Pena-base: [...]

Assim, inexistindo circunstância desfavorável, fixo a pena base no patamar mínimo de 3 (três) meses de detenção para o delito de lesão corporal (art. 129, §9º, do CP).

2ª Fase – Atenuantes e Agravantes:

Não se verificam atenuantes. A agravante do artigo 61, II, “f”, do CP, não é considerada, sob pena de “bis in idem”, pelo que mantida a pena em 3 (três) meses de detenção.

3° Fase – Causas de Aumento e Diminuição:

Há causa de aumento da pena, nos termos do parágrafo sétimo do art. 129 do CP, elevando-se a pena de 1/3, atingindo 4 meses de detenção, motivo pelo qual fixo a pena DEFINITIVA em 04 (quatro) meses de detenção.

DOSIMETRIA DA PENA - ART. 129, §7º, DO CÓDIGO PENAL:

1ª Fase – Pena-base: [...]

Assim, inexistindo circunstância desfavorável, fixo a pena base no patamar mínimo de 3 (três) meses de detenção para o delito de lesão corporal (art. 129, §9º, do CP).

2ª Fase – Atenuantes e Agravantes:

Não se verificam atenuantes. A agravante do artigo 61, II, “f”, do CP, não é considerada, sob pena de ‘bis in idem’, pelo que mantida a pena em 3 (três) meses de detenção.

3° Fase – Causas de Aumento e Diminuição:

Há causa de aumento da pena, nos termos do parágrafo sétimo do art. 129 do CP, elevando-se a pena de 1/3, atingindo 4 meses de detenção, motivo pelo qual fixo a pena nesta fase em 04 (quatro) meses de detenção.

Por fim, em razão do concurso material, somo as penas, que totalizam 08 (oito) meses de detenção.

Observadas a quantidade de pena e a desnecessidade de regime mais gravoso, fixo o regime ABERTO para início de cumprimento da pena.”
(Diego Hartman, juiz de Direito -
ID 205585719 - fls. 262/264)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Márcia Ferreira da Silva, policial militar (fls. 20),

André Luís Botelho, policial militar (fls. 23), Martinha da Piedade Chavier, vítima (fls. 25/27) e Bartolomeu José Chavier, vítima (fls. 9). O apelante permaneceu em silêncio (fls. 34/36).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Márcia Ferreira da Silva e André Luís Botelho (Relatório de Mídias - ID 77875316).

Destacam-se do contexto probatório que:

- o apelante [DARIO DOS SANTOS JUNIOR] e a vítima [Martinha da Piedade Chavier] “
mantinham um relacionamento amoroso há aproximadamente 30 (trinta) dias, sendo que a vítima tinha 3 (três) filhos de outro relacionamento quais sejam Bartolomeu José Chavier, Paulo Henrique Chavier dos Santos e Davi Piedade dos Santos”;
no dia 28.3.2021, por volta das 5h44, estavam na residência do casal, localizada à Rua F, nº 17, Bairro Aeroporto, Rosário Oeste/MT, momento em que o apelante teria agredido as vítimas [Martinha da Piedade Chavier e Bartolomeu José Chavier] chicoteando-as com fios de luz (ID 205583745);

- Martinha da Piedade Chavier [vítima] afirmou, na fase policial, que o apelante
“estava procurando o celular pela casa”; “agarrou-a pelos cabelos arrastando-a até o quarto das crianças”; “xingou de vagabunda, biscate”; “o filho menor Paulo Henrique saiu pela janela e chamou a polícia”
(ID 205585657);

- Bartolomeu José Chavier [vítima] declarou, na Delegacia de Polícia, que o apelante
“estava procurando o celular, ficou bravo, pegou um fio de luz para bater na mãe [Martinha da Piedade]”; “tentou proteger a mãe e tomou um soco nas costas do apelante”
(ID 205585656);

- André Luís Botelho [policial militar] asseverou, em ambas as fases da persecução penal, que
“fomos acionados pela concessionária rota oeste”; “tinha uma criança lá que tinha fugido da casa dos pais e estava pedindo ajuda”; “fomos até a casa deles”; “conversando com a mãe, ela nos relatou que o Dario estava alterado e tinha agredido ela e as crianças”; “a dona Martinha apresentava um hematoma no braço”; “as crianças eu não me recordo se apresentava ou não”; “a dona Martinha relatou que levou um golpe de fio de luz e uma das crianças também”
(ID 205585656; Relatório de Mídias – ID 77875316).

Verificam-se que as narrativas das vítimas divergem acerca do ato criminoso, visto que Martinha da Piedade Chavier [ex-esposa do apelante e mãe da segunda vítima] afirma que o apelante [DARIO DOS SANTOS JUNIOR]
“agarrou-a pelos cabelos arrastando-a até o quarto das crianças”
(ID 205585657), ao passo que Bartolomeu José Chavier [filho da primeira vítima] pontuou que o apelante
“pegou um fio de luz para bater na sua mãe”
(ID 205585656).

As lesões descritas nos exames de corpo de delito são superficiais e coincidentes com
“arranhões”
na região
“prega do cotovelo” -
vítima Martinha da Piedade Chavier (ID 205585666 - fls. 2/6) - e
“equimose”
na região escapular
-
vítima Bartolomeu José Chavier

(ID 205585666 - fls. 12/13) –
,
não correspondendo às agressões que foram atribuídas ao apelante.

Frise-se, ainda, que as vítimas não foram ouvidas, em Juízo, para confirmar a suposta ofensa à sua integridade física, apesar de devidamente intimadas para a audiência (ID 205585713).

Ademais, os policiais militares [Márcia Ferreira da Silva e André Luís Botelho], ouvidos na fase judicial, não presenciaram o fato.

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância (STJ, RHC nº 115.554/RS - Relator: Leopoldo de Arruda Raposo - 16.10.2019), porém faz-se necessário que esteja em consonância com os demais elementos de prova, sem deixar dúvida acerca da ocorrência dos fatos (TJDFT, Ap nº 20161310027886 - Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto - 9.11.2017).

Nesse quadro, prevalece a dúvida quanto à ocorrência dos fatos descritos na denúncia, por insuficiência de provas, especialmente porque as declarações
das vítimas, na fase policial, não coincidem com a prova pericial produzida e, também, não foram confirmadas em Juízo.

Em situação semelhante, esta Câmara assim decidiu:

“A condenação pelo crime [...] no âmbito doméstico só é admitida quando há provas evidentes sobre a autoria e materialidade delitivas. In casu, observa-se a fragilidade probatória estampada nos autos, porquanto a declaração da vítima na fase extrajudicial não foi corroborada por outros elementos de prova judicializado, não tendo a acusação logrado êxito em comprovar a prática delitiva pelo apelado; sendo assim, a dúvida mínima, não autoriza o édito condenatório.”
(Ap nº 0019447-63.2015.8.11.0002 – Primeira Câmara Criminal - 24.11.2017)

“A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional –, milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo.”
(AP NU 0003954-93.2019.8.11.0038 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 18.12.2022)

Assim sendo, impõe-se a absolvição do apelante por insuficiência de provas para a condenação da lesão corporal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante da lesão corporal no âmbito da violência doméstica, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024